Tribunal: TJDFT
Processo: 0702263-55.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702263-55.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CLEIDE DA SILVA PORTELA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA CLEIDE DA SILVA PORTELA, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos n. 0763263-42.2023.8.07.0016, na qual restou indeferido o pedido de tutela antecipada. Pretende a agravante a reforma da decisão, com pedido de tutela antecipada, a fim de que o Distrito Federal, ora agravado, seja compelido a fornecer transporte para tratamento de hemodiálise entre a sua casa e o local onde realiza o tratamento (Hospital Universitário de Brasília - HUB, localizado no Setor de Grandes Areas Norte 605, Asa Norte, Brasília, DF). Em seu recurso, a agravante sustenta que não possui condições de uso do transporte público devido à fragilidade decorrente da doença, além dos próprios efeitos posteriores à realização das sessões de hemodiálise. Aduz que a decisão desconsiderou o relatório médico que cumprem os requisitos previstos em lei. Pede o deferimento da tutela antecipada, tendo em vista a urgência que o caso requer. É o relato do necessário. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente, uma vez que comprovou não possuir recursos suficientes, conforme declarações de hipossuficiência e de imposto de renda apresentadas nos autos (ID. 53547209, p. 12 a 17). Além disso, inexistem elementos nos autos aptos a afastar concretamente a presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita, que milita em favor da pessoa natural. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos para sua concessão. A parte recorrente é hipossuficiente financeiramente, nos termos da Lei, portadora de insuficiência renal crônica, submetendo-se a sessões de hemodiálise três vezes por semana, cujo tratamento é custeado pelo SUS, sendo necessário também o transporte para a concretização do tratamento. O relatório médico, datado em 27/10/2023, dispõe que a agravante necessita de transporte para realização de hemodiálise por 3 (três) vezes na semana e que o caso é urgente, pois tem risco de vida, assim como sua demora provoca/acentua sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, risco de debilidade ou perda de membro do corpo e deformidade permanente. O relatório ainda afirma que a agravante precisa de cuidados especiais de deslocamento, pois tem episódios de hipotensão e mal estar pós -hemodiálise, assim como possui marcha lentificada. Em julgado anterior, assim entendeu esta E. Turma Recursal: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO. DIREITO DO PACIENTE. 1. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da CRFB/1988. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos. 2. Embora a Lei Distrital n.o 4.887/2012 assegure aos doentes renais crônicos, em terapia substitutiva do rim, o transporte público gratuito, o agravado tem quadro de Doença Renal Crônica Terminal, em tratamento dialítico regular 3 (três) vezes por semana, com risco elevado de complicações durante a sessão (como hipotensão e queda), restando consignado o risco da utilização de transporte público para o seu tratamento, nos termos do relatório de ID 35356422 - Pág. 24. 3. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência do agravante, que realiza seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem condições de arcar com o seu transporte individualizado. É evidente o perigo da demora, que pode acarretar mais riscos à saúde do paciente. Desse modo, é imperioso o deferimento da tutela de urgência para que o Distrito Federal seja obrigado a oferecer transporte individualizado ao agravante, para se locomover de sua residência até o local de tratamento, bem como o respectivo retorno. Precedentes desta Turma: Acórdão n.o 1417660 e Acórdão n.o 1417730. 4. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão proferida nos autos de origem e antecipar os efeitos da tutela jurisdicional, confirmando a liminar deferida, para determinar ao Distrito Federal que forneça ao agravante o transporte de sua residência (Recanto das Emas) até a unidade de saúde em que realiza tratamento (Hospital Regional de Taguatinga), às segundas, quartas e sextas-feiras, de 19 às 23 horas, bem como o trajeto contrário, para retorno à sua residência, sob pena de sequestro de verbas públicas, para o custeio do transporte individualizado. Sem custas, nem honorários advocatícios.(Acórdão 1433691, 07007542620228079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado forneça à agravante, no prazo máximo de 5(cinco) dias, transporte para realização das sessões de hemodiálise, de sua residência (Quadra 3, Conjunto 5, Lote 2, Casa 2, Guará/DF, CEP: 71.261-230) até o Hospital Universitário de Brasília (HUB), localizado no SGAN 605, Asa Norte, Brasília/DF , bem como o trajeto contrário, para retorno à sua residência, nos dias e horários da prescrição médica, ou, ainda, em caso de impossibilidade, que o faça às suas expensas por meio da iniciativa privada, sob pena de sequestro de verbas para custeio do referido transporte. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para cumprimento. Comunique-se à origem. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, venha concluso para voto. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito